Tribunal: TJSP
Processo: 2033286-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Deferimento. Grupo econômico. Comprovação. Identidade de objeto social e dos endereços de diversas filiais. Demonstração. Sucessão empresarial de fato. Reconhecimento. Inclusão das sucessoras no polo passivo da execução. Decisão mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Deferimento. Grupo econômico. Comprovação. Identidade de objeto social e dos endereços de diversas filiais. Demonstração. Sucessão empresarial de fato. Reconhecimento. Inclusão das sucessoras no polo passivo da execução. Decisão mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não cabimento. Ausência de previsão legal. Inteligência do artigo 85, §1o, do CPC, que enumera, taxativamente, as hipóteses passíveis de fixação. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000618239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2033286-37.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes NC FRANCHISE FRANQUEADORA LTDA e NC GAMES &
ARCADES - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, E LOCAÇÃO DE
FITAS E MÁQUINAS LTDA, são agravados BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A e ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA
DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2033286-37.2020.8.26.0000
fmt
fls. 2
VOTO No 23459
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2033286-37.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE IPIRANGA - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS ANTONIO DA COSTA
AGRAVANTES: NC FRANCHISE FRANQUEADORA LTDA E NC GAMES &
ARCADES - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, E LOCAÇÃO DE
FITAS E MÁQUINAS LTDA
AGRAVADOS:
BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A
E
ITAPEVA
II
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS
INTERESSADOS: MAEK MAGAZINE DOS ELETRÔNICOS LTDA E ELIAS
KHALIL JUNIOR
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
Deferimento.
Grupo
econômico.
Comprovação.
Identidade de objeto social e dos endereços de diversas filiais.
Demonstração. Sucessão empresarial de fato. Reconhecimento.
Inclusão das sucessoras no polo passivo da execução. Decisão
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Não cabimento. Ausência de
previsão legal. Inteligência do artigo 85, §1o, do CPC, que
enumera, taxativamente, as hipóteses passíveis de fixação.
Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (fls.
274/281, embargada a fls. 360/361
autos originários) que, em incidente de
desconsideração da personalidade jurídica da executada Maek Magazine dos
Eletrônicos Ltda., acolheu o requerimento formulado pela exequente, determinando
a inclusão das empresas NC Franchise Franqueadora Ltda., NC Store Comércio de
Eletrônicos Ltda., NC Games & Arcades Comércio Importação Exportação e
Locação de Fitas e Máquinas Ltda., Alexandre Moussa Khalil e Marcos Roberto
Moussa Khalil no polo passivo da execução, condenando os suscitados ao
pagamento solidário das custas processuais, além dos honorários advocatícios do
credor-suscitante de R$. 2.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2033286-37.2020.8.26.0000
fmt
fls. 3
Alegam as agravantes ausência dos requisitos necessários à
configuração de grupo econômico, sobretudo a divergência de objeto social das três
empresas. Afirmam que a presença do mesmo sócio em várias empresas não
caracteriza grupo econômico. Aduzem ser necessário o preenchimento dos
requisitos legais para instauração do incidente, com a demonstração do abuso da
personalidade jurídica, seja por desvio de finalidade, fraude ou por confusão
patrimonial, o que não restou demonstrado no caso. Sustentam que para se
configurar a sucessão empresarial necessário que haja a compra e venda de todos
os bens corpóreos e incorpóreos, o que não foi comprovado. Insistem que apenas o
ponto comercial foi adquirido. Ademais, não há comprovação de que o débito
perseguido na ação estava contabilizado nos livros contábeis da empresa
executada, sendo imperiosa a determinação de perícia contábil. Por fim, defendem
ser incabível a fixação de honorários advocatícios em incidente processual.
Recurso tempestivo, preparado e respondido, alegando preliminar de
intempestividade e de ausência de impugnação específica, requerendo o não
conhecimento do recurso (fls. 54/65).
VOTO
De início, fica afastada a preliminar de intempestividade do recurso.
A decisão agravada foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico
em 10.10.2019 (certidão de fls. 282/285
autos originários) e a decisão que
apreciou os embargos de declaração foi disponibilizada em 24.1.2020 (certidão de
fls. 362 autos originários). Portanto, o termo final para interposição de recurso
seria o dia 17.2.2020.
Entretanto, é possível verificar no sítio eletrônico desta Corte que há
registro de indisponibilidade do sistema nos dias 17, 18 e 19 de fevereiro de 2020,
para os fins do artigo 8o da Resolução TJSP no 551/2011, artigo 3o do Provimento
no 87/2013 da Presidência do TJSP, artigo 3o do Provimento CG No 26/2013,
prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte à solução do problema, o termo
final para a prática de ato processual sujeito a prazo. Assim, cuidando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2033286-37.2020.8.26.0000
fmt
fls. 4
agravantes de interpor o presente recurso no dia 20.2.2020, fica afastada a
preliminar de intempestividade.
Cumpre destacar, de outra parte, que as razões recursais das
agravantes não ofendem o princípio da dialeticidade, pois trazem, quantum satis,
impugnação específica aos fundamentos da decisão que se pretende ver
reformada.
No mais, cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da executada Maek Magazine dos Eletrônicos Ltda., na qual o magistrado,
acertadamente, determinou a inclusão das empresas NC Franchise Franqueadora
Ltda., NC Store Comércio de Eletrônicos Ltda., NC Games & Arcades Comércio
Importação Exportação e Locação de Fitas e Máquinas Ltda., Alexandre Moussa
Khalil e Marcos Roberto Moussa Khalil no polo passivo da execução, decisão que
deve ser confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la.”
Na Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, o
dispositivo regimental acima mencionado tem sido amplamente utilizado, de forma a
evitar dispensáveis repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração do processo. Neste sentido, confira-se: Agravo de Instrumento no 2057621-
96.2015.8.26.0000, Relatora Desembargadora Sandra Galhardo Esteves, 12a
Câmara,
julgado
em
26/8/2015;
Agravo
de
Instrumento
no
2067644-04.2015.8.26.0000, Relator Desembargador William Marinho, 18a Câmara,
julgado em 1/7/2015; Agravo de Instrumento no 0060337-28.2012.8.26.0000,
Relator Eduardo Gouvêa, 7a Câmara, julgado em 25/6/2012.
No caso, irreparável a r. decisão do magistrado a quo (fls. 274/281):
“E no presente caso reputo presentes elementos concretos
indicativos do abuso de personalidade e do desvio de finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2033286-37.2020.8.26.0000
fmt
fls. 5
autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da
executada porque compulsando os autos verifico que:
a) a execução foi distribuída em 15/10/2014 e que nessa época a
executada MAEK o objeto social o "comércio varejista de brinquedos
e artigos recreativos, reparação e manutenção de computadores e de
equipamentos periféricos, reparação e manutenção de equipamentos
eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, comércio varejista
especializado de equipamentos e suprimentos de informática" (fls.
329 da execução);
b) as filiais da executada MAEK que constam da ficha cadastral
completa
da
JUCESP
(CNPJs
nos
53.602.454/0002-80,
53.602.454/0003-60 e 53.602.454/0004-41;fls. 328) apresentavam
como objetos sociais à época do ajuizamento da ação de execução a
compra e venda de video-games e acessórios, compra e venda de
microcomputadores, suas peças e acessórios, compra e venda de
brinquedos action figures (person gens), cards (figuras ilustradas),
produtos para RPG (baralho, dados, bonecos, jogos de tabuleiros), e
assistência técnica de vídeo games e microcomputadores (fls. 329 da
execução);
c) as referidas filiais da executada MAEK foram abertas nos
seguintes endereços: Travessa Casal Buono, 120, Lj.43, Shop. CN,
Vila Guilherme, São Paulo/SP, CEP 02089-900 (CNPJ no
53.602.454/0002-80); Av. Rebouças, 3970, Lj.1009A, Pinheiros, São
Paulo/SP,CEP05402-600 (CNPJ no 53.602.454/0003-60); e Rua Frei
Caneca, 569, Loja S07, Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP
01307-001 (CNPJ no 53.602.454/0004-41;fls. 328 da execução);
d) conforme comprovante de inscrição e situação cadastral emitido
pela Receita Federal à época do ajuizamento do feito principal a
executada possuía os mesmos objetos sociais que constam da
JUCESP e, ainda, identificava-se pelo nome fantasia "UZ GAMES"
(fls. 325 da execução);
e) são sócios da executada MAEK: Elias Khalil Júnior, Alexandre
Moussa Khalil e Marcos Roberto Moussa Khalil, todos na condição
de sócios administradores assinando pela empresa (fls. 329 da
execução);
f) a executada MAEK possuía sede na Av. Roque Petroni Júnior,
1.089, LUC 41 - I, São Paulo/SP (fls. 328 da execução), mas em
07/05/2015 foi anotada a alteração de endereço para a Rua Abaúna
no 444, conjunto 07, Vila Moinho Velho, São Paulo/SP (fls. 330 da
execução);
g) houve anotação de encerramento das filiais em 01/06/2015
(fls.330 da execução);
h) a executada MAEK estava autorizada a prestar interveniência para
si e para as K3 Games Comercial Ltda. (CNPJ 06.084.530/0001-41),
K4 Games Comercial Ltda (CNPJ 06.091.197/0001-06), UZE Games
Comercial Ltda (CNPJ06.091.214/0001-05), UZ Toys Games
Comercial Ltda (CNPJ 05.697.473/0001-06) e AOZ Games Comercial
Ltda. (CNPJ 06.091.221/0001-07; fls. 329);
i) além da executada MAEK também consta como devedor no título
executivo o sócio Elias Khalil Júnior (fls. 02 da execução), o qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2033286-37.2020.8.26.0000
fmt
fls. 6
também representa as empresas K3 Games Comercial Ltda (fls.
337/339), K4 Games Comercial Ltda (fls. 341/342) e UZE Games
Comercial Ltda (fls. 348/350 da execução);
j) a empresa UZE Games Comercial Ltda(CNPJ06.091.214/0001-05)
possui no quadro societário os mesmos sócios da executada MAEK,
o objeto social da UZE Games (sede) é o comércio varejista de
brinquedos e artigos recreativos, e sua filial operou até maio/2015 no
endereço Rua Turiassu, 2.100, SUC M004 - BO, Perdizes, São
Paulo/SP, CEP 05005-900, com objeto destacado de comércio
varejista
especializado
de
equipamentos
e
suprimentos
de
informática, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos,
reparação e manutenção de computadores e de equipamentos
periféricos, e reparação e manutenção de eletroeletrônicos de uso
pessoal e doméstico (fls. 348/350 da execução);
k) a empresa UZ Toys Games Comercial Ltda (CNPJ matriz
05.697.473/0001-03) possui no quadro societário os mesmos sócios
da executada. O endereço da sede foi alterado em julho/2005 para a
Avenida Interlagos, 2.255, Arco188, Jd. Umuarama, São Paulo/SP,
CEP 04661-200 e o objeto social foi alterado em julho/2009 para o
comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
informática, comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos,
reparação e manutenção de computadores e de equipamentos
periféricos,
reparação
e
manutenção
de
equipamentos
eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico. Esteve no quadro
societário até março/2012 Maria Tereza Khalil (fls. 344/346 da
execução);
l) a empresa AOZ Games Comercial Ltda (CNPJ06.091.221/0001-07)
possuía no quadro societário em abril/2014 os mesmos sócios da
executada MAEK e, ainda, Maria Tereza Khalil; dentre outros, consta
de seu objeto social compra e venda de vídeo games e acessórios,
compra e venda de microcomputadores, suas peças e acessórios,
compra e venda de brinquedos action figures (personagens), cards
(figuras ilustradas), produtos para RPG (baralho, dados, bonecos,
jogos de tabuleiros), compra e venda de itens de informáticas e
eletrônicos em geral, compra e venda de software para download (fls.
332/335 da execução);
Anoto, outrossim, que restou incontroverso que a marca "UZ Games"
(e variações) utilizada pela AOZ Games (fls. 331) foi cedida para a
NC Franchise.
E analisando conjuntamente dos documentos juntados aos autos tem-
se que os mesmos sócios (Elias Khalil Júnior, Alexandre Moussa
Khalil e Marcos Roberto Moussa Khalil) constituíam o quadro
societário de diversas empresas, todas explorando o mesmo
segmento econômico sob mesma marca e nome fantasia "UZ
Games".
Além disso nas fichas cadastrais da JUCESP constam as
autorizações para os mesmos sócios intervirem por si e por outras
empresas do grupo, logo e tendo em vista que essas empresas
possuem os mesmos sócios, objetos sociais idênticos ou muito
similares e autorizações para tais sócios intervierem por si e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2033286-37.2020.8.26.0000
fmt
fls. 7
outras empresas atreladas à marca "UZ (ou Uze) Games", reputo
configurado o grupo econômico, pelo que as empresas suscitadas
deverão responder pelo débito exequendo.
Prosseguindo, anoto que a NC Franchise, empresa cessionária da
marca "UZ Games" (e variações), teve como sócio Cláudio Costa de
Macedo (fls.355/356), o qual também é sócio majoritário da suscitada
NC Games & Arcades que explora, através de filial, o comércio de
softwares e vídeo games (fls. 366/371), e sócio majoritário da
também suscitada NC Store (fls. 358/364 da execução).
As suscitadas NC Games & Arcades e NC Store estavam sediadas
na Avenida Aruana, 352, Galpão 03, Tamboré, Barueri/SP, CEP
06460-010 quando da propositura da execução (fls. 366/371e
358/364 da execução).
A coincidência de endereço das empresas e de sócio administrador
indica a formação de grupo econômico das empresas "NC", aliás,
enquanto a suscitada NC Franchise tem por objeto o licenciamento
de marca relacionada à informática e vídeo games, as demais
empresas exploram efetivamente o comércio de informática e games,
conforme se verifica das fichas cadastrais junto a JUCESP.
A aquisição da marca "UZ games" e exploração da mesma atividade
econômica nos endereços das sedes e filiais das empresas do grupo
econômico da executada evidenciam a ocorrência da sucessão
empresarial, ou seja, os elementos constantes dos autos indicam que
o fundo de comércio das empresas do grupo econômico da
executada MAEK foi adquirido pelo grupo econômico formado pelas
empresas "NC", que atuam no mercado com marca "Uz games".
E essa sucessão empresarial ocorreu quando a empresa-executada
MAEK já era devedora e figurava em ações judiciais como
ré/executada, e com o
trespasse a executada ficou sem patrimônio para liquidar seus
débitos e ainda encerrou suas atividades.
E nem se acene com o desconhecimento desta execução promovida
contra a MAEK porque a existência de execuções ou cobranças na
esfera judicial podem ser apuradas através de simples pesquisas "on
line".
O negócio celebrado pelas empresas para cessão de marca e
aquisição do fundo de comércio engendrou confusão patrimonial e
frustração aos credores da executada.
A existência de ações judiciais contra a executada MAEK (inclusive a
execução aqui processada) e seu grupo econômico, as condições da
negociação envolvendo cessão de marca, a expressividade do
negócio ("Uz games" como importante rede de games do Brasil; fls.
304/324 da execução) e o dever do adquirente do fundo de comércio
em proceder às diligências necessárias ao conhecimento do passivo
das empresas envolvidas no negócio autoriza a aplicação do art.
1.146 do CC, vale dizer, o adquirente do fundo de comércio responde
pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência.
(...)
Acrescento que em outra ação judicial já foi reconhecida a sucessão
empresarial da executada Maek pelas empresas NC Franchise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2033286-37.2020.8.26.0000
fmt
fls. 8
Franqueadora Ltda, NC Store Comércio de Eletrônicos Ltda e NC
Games & Arcades Comércio Importação Exposição e Locação de
Fitas e Máquinas Ltda, nos termos da r. decisão reproduzida às fls.
140/144, a qual foi confirmada pelo v. acórdão que possui a seguinte
ementa:
"Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial -
Reconhecimento de sucessão empresarial, com a inclusão no polo
passivo da demanda das empresas que fazem parte do grupo
econômico Insurgência - Descabimento - Evidência de confusão
patrimonial entre as sociedades Identidade de endereços, sócios e
objetos sociais - Admissibilidade da desconsideração inversa da
personalidade jurídica e inclusão das sociedades na execução -
Exegese do art.50 do Código Civil - Decisão mantida - Recurso
desprovido." (Agravo de Instrumento no 2147958-63.2017.8.26.0000,
37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
Relator SERGIO GOMES, j. 26/09/2017,v.u.).
Os suscitados Alexandre e Marcos eram sócios e administradores da
executada MAEK (fls. 326/320), da AOZ Games Comercial Ltda (fls.
332/335), da K3 Games Comercial Ltda (fls. 337/339), da K4 Games
Comercial Ltda (fls.341/342), da UZ Toys Games Comercial Ltda (fls.
344/346), da UZE Games Comercial Ltda (fls. 348/350) e da UZY
Games Comercial Ltda (fls. 352/353 da execução), sendo correto
afirmar que se não houvesse a concordância deles com a cessão da
marca "UZ Games" (e variações) e com a sucessão empresarial não
teria ocorrido o esvaziamento patrimonial da executada MAEK.
O artigo 50 do Código Civil, modificado pela no 13.874, de 20 de
setembro de 2019 (Lei da Liberdade Econômica) dispõe que: “Em
caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens
particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.” Analisando caso
semelhante tem-se o seguinte julgado: "DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE JURIDICA. Execução por título extrajudicial.
Sucessão
empresarial.
Hipótese
de
trespasse
fraudulento.
Manutenção da mesma atividade, em idêntico endereço, por
empresa gerenciada por parentes dos sócios da sociedade
empresária sucedida. Reconhecimento da corresponsabilidade da
sucessora pelas dívidas da empresa sucedida. Manutenção da
decisão que incluiu a empresa sucessora no pólo passivo da relação
processual. Decisão mantida. Recurso improvido." (Agravo de
Instrumento no 2230190- 98.2018.8.26.0000, 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator João Camillo de
Almeida Prado Costa, j. 05/04/2019, v.u.).
Cumpre salientar, por oportuno, que é desnecessária a realização de
perícia nos livros da empresa executada para verificação da contabilização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2033286-37.2020.8.26.0000
fmt
fls. 9
débito aqui executado, pois é dever do adquirente do fundo de comércio proceder
às diligências necessárias ao conhecimento do passivo envolvidas no negócio, não
demonstrando as agravantes que procederam à apuração de inexistência de
passivo, sobretudo, referente ao débito executado no feito principal.
Por fim, pequeno reparo merece a decisão no tocante à condenação
dos suscitados ao pagamento de honorários advocatícios.
Com efeito, o artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, é taxativo
ao enumerar as hipóteses de fixação de honorários advocatícios, dentre as quais
não se inclui o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Assim, por falta de previsão legal, não cabe arbitramento de
honorários de sucumbência no incidente, que fica afastado.
Sobre o tema, já decidiu o STJ (EDcl no REsp 1534232, Rel. Min.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJE 27.9.2018) que “não há previsão no Código
de Processo Civil de 1973, tampouco nos arts. 133 a 137 do novo Código de
Processo Civil, de fixação de honorários advocatícios na análise de incidente de
desconsideração de personalidade jurídica instaurado em processo de execução ou
de cumprimento de sentença.”
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
“DESPEJO - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA -
Incidente
de
desconsideração
da
personalidade
jurídica
-
Condenação em honorários advocatícios Insurgência - Ausência de
previsão legal - Descabimento - Decisão reformada - Recurso
provido” (TJSP, AI no 2027762-64.2017.8.26.0000, Rel. Des. Claudio
Hamilton, 25a Câmara de Direito Privado, j. 27.4.2017).
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica acolhido. Insurgência dos
sócios incluídos no polo passivo, ora Agravantes, sob o argumento
de que não restaram comprovadas quaisquer das hipóteses
autorizadoras da medida, previstas no artigo 50 do Código Civil.
Medida que é excepcional, a ser deferida apenas em caso de desvio
de finalidade ou de confusão patrimonial. Mera inexistência de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2033286-37.2020.8.26.0000
fmt
fls. 10
em nome da pessoa jurídica para cobrir a execução não constitui
motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica.
Precedentes jurisprudenciais. Honorários advocatícios que não são
cabíveis no caso. Ausência de previsão a esse respeito no CPC/15,
que é taxativo quanto às hipóteses em que se mostram passíveis de
fixação. Mero incidente no curso do processo que não autoriza a
fixação de honorários. Atuação dos patronos que será avaliada como
um todo no final do processo. Recurso parcialmente provido” (TJSP,
AI no 2230826-35.2016.8.26.0000, Rel. Des. João Pazine Neto, 37a
Câmara de Direito Privado, j. 7.2.2017).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator